Tribunal: TJPA
Processo: 0819962-72.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819962-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS MUSSO DE OLIVEIRA BARROS

AGRAVADO: G. M. B., ANA ALICE DE SOUSA ROMEU

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0819962-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS MUSSO DE OLIVEIRA BARROS

Advogados do(a) AGRAVANTE: MICHEL VALADARES SADER - RJ135226, GLAUBER NAVEGA GUADELUPE - RJ136023, FELIPE JACOB CHAVES - PA13992-A, KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - PA18949-A

AGRAVADO: G. M. B., ANA ALICE DE SOUSA ROMEU

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS OBRIGAÇÕES ALIMENTARES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS FILHOS. REDUÇÃO PARCIAL DO VALOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios no valor de 07 salários-mínimos mensais em favor de filha menor, no curso de ação de guarda cumulada com alimentos. O agravante impugna o valor arbitrado, apontando excesso frente às suas possibilidades e desigualdade em relação a outras duas filhas para as quais presta alimentos em montante inferior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões jurídicas centrais consistem em:
(i) verificar se o valor fixado respeita o binômio necessidade-possibilidade;
(ii) avaliar se a existência de outras pensões alimentícias prestadas a filhas em condição similar impõe redução proporcional;
(iii) apurar eventual ausência de elementos que justifiquem o tratamento diferenciado entre os filhos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante, à luz do art. 1.694, §1º, do CC.
4. Não havendo comprovação de que a filha agravada demanda cuidados excepcionais ou despesas superiores às das outras filhas do alimentante, mostra-se desarrazoada a fixação de valor substancialmente superior.
5. A redução dos alimentos provisórios para 04 salários-mínimos atende ao critério de equidade e preserva a obrigação de sustento sem causar desequilíbrio entre os filhos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Alimentos provisórios reduzidos de 07 para 04 salários-mínimos.
Tese de julgamento:

"É admissível a redução dos alimentos provisórios quando não demonstrada a necessidade excepcional do alimentado e havendo outros filhos em igualdade de condição já contemplados com obrigação alimentar inferior, de modo a assegurar isonomia no exercício do dever de sustento."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694, §1º, e 1.703; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante: TJ-MG - AI: 10000211127170001 MG.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ANTONIO MARCOS MUSSO DE OLIVEIRA BARROS,
contra decisão interlocutória preferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cível de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE GUARDA C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA
(Proc. nº 0818768-50.2024.8.14.0028), fixou alimentos provisórios em 07 (sete) salários-mínimos, tendo como ora agravado
G. M. B.
, representado por

sua genitora
ANA ALICE DE SOUSA ROMEU.

Alega o agravante em suas razões recursais que tal montante é incompatível com a sua capacidade financeira e desproporcional às necessidades da menor, considerando, ainda, que já arca com alimentos para outras duas filhas, no valor de 4 (quatro) salários-mínimos cada.

O agravante sustenta que a decisão agravada não levou em consideração as suas condições financeiras atuais, somadas a fatores como idade avançada (70 anos), problemas de saúde, redução de renda em decorrência de fatores econômicos e desastres naturais em sua propriedade rural.

Acrescenta ainda que as necessidades da alimentada não justificam o valor fixado, uma vez que residem em local de menor custo de vida e que as despesas pela genitora da menor não condizem com a realidade.

Requer a redução dos alimentos provisórios para quantia compatível com as suas possibilidades financeiras.

Coube por distribuição a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, em parte, a fim de reduzir os alimentos provisórios estabelecidos em favor de Giovanna Musso Barros de 07 (sete) para 04 (quatro) salários-mínimos.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id 25218003.

O Ministério Público exarou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reduzir os alimentos para 05 salários-mínimos (id 25478680).

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia instaurada neste recurso diz respeito à compatibilidade do valor dos alimentos provisórios fixados com os princípios que regem a matéria, notadamente o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau fixou os alimentos provisórios em 07 salários-mínimos mensais, sem que houvesse, nos autos originários, qualquer prova de necessidade excepcional por parte da menor agravada.

Por sua vez, o agravante demonstrou que já arca com obrigações alimentares semelhantes em relação a duas outras filhas, com pagamento de pensões fixadas em 4 salários-mínimos para cada uma, conforme documentos anexados à inicial do presente recurso.

Ora, ainda que o agravante declare renda bruta mensal de aproximadamente R$ 42.888,02, não há nos autos justificativa concreta que sustente a fixação de valor superior ao que é prestado a outras filhas em situação semelhante, o que contraria o princípio da isonomia no trato dos filhos.

Tampouco se observa nos autos qualquer demonstração efetiva de que as necessidades da menor agravada demandem valor superior aos pagos às demais filhas, ou que haja peculiaridade de natureza médica, pedagógica ou socioeconômica que fundamente tal distinção.

Além disso, o agravante alegou possuir 70 anos e problemas de saúde, fatos que devem ser considerados no juízo de proporcionalidade da obrigação alimentar. Embora não sejam, por si, causa de excludente da obrigação alimentar, tais fatores devem ser sopesados no momento da fixação do quantum provisório.

Ressalto ainda que o agravante não indicou valor substitutivo na peça recursal, limitando-se a postular a redução de forma genérica. Todavia, diante da equidade, razoabilidade e do tratamento isonômico que deve reger o dever alimentar entre filhos, entendo como razoável e proporcional a redução dos alimentos provisórios para o patamar de 04 salários-mínimos mensais.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO ALIMENTAR NECESSIDADE/POSSIBILIDADE . REDUÇÃO DO PERCENTUAL EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE FILHOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os alimentos provisórios visam a atender as necessidades do alimentando até o exaurimento da lide, devendo ser fixados de acordo com as provas iniciais que instruem os autos, respeitado o binômio alimentar necessidade/possibilidade e observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade . 2. A obrigação alimentar decorre do poder familiar, incumbindo a ambos os genitores envidar esforços para garantir o sustento material e moral do infante. 3. Considerando a norma inserta no artigo 227, § 6º da Constituição da Republica, que estabelece o princípio da igualdade entre os filhos, é razoável a fixação dos alimentos em valor que se assemelha àquele devido a outro irmão. (TJ-MG - AI: 10000211127170001 MG, Relator.: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021)

Destaco, por fim, que essa deliberação não impede nova reavaliação da matéria no juízo de origem, seja por meio de eventual instrução probatória, seja mediante pedido revisional superveniente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reduzir os alimentos provisórios fixados em favor de G. M. B. de 07 (sete) para 04 (quatro) salários-mínimos mensais, mantendo-se os demais termos da decisão.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/07/2025